Tribunal: STF
Processo: HC 256879
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Modalidade tentada. Supressão de instâncias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.S.T. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 756.448/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c.c. art. 226, caput e inciso II, ambos do Código Penal (eventos 4 e 5). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da insuficiência do lastro probatório que ensejou a condenação. Argui que o édito condenatório fundou-se exclusivamente no depoimento da vítima, o qual, todavia, apresenta contradições. Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 10):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 3. Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas em sede de revisão criminal, consignou que (evento 5):



    “Materialidade e autoria delitivas comprovadas por boletim de ocorrência (fls.03/04; 37/38), auto de exibição e apreensão (fls.05/06), laudo pericial de constatação de espermatozoides (fls.18/21; 22/24), Relatório Psicológico (fls.50/51), e pela prova oral colhida nos autos.



    (...)



    A força da narrativa da vítima, de que seu padrasto encostou o pênis em suas costas e ejaculou sobre seu corpo, após ter sua roupa abaixada e recusar-se a ficar na posição por ele solicitada, em relação à versão exculpatória de R., é suficiente, no conjunto dos fatos, a alicerçar a condenação, subsumindo-se, sua conduta, perfeitamente à descrição do delito previsto no artigo 217-A e artigo 226, II, ambos do Código Penal.



    Harmoniosos e detalhados os depoimentos ofertados pela vítima e pela testemunha S., que motivo algum teriam para deliberadamente incriminar o inculpado, como tenta fazer crer a D. Defesa.



    Compulsando-se os autos, não se verifica quaisquer indícios de que a menor quisesse prejudicar o apenado injustamente ou houvesse falseado a verdade com esse propósito, ou até mesmo que assim agisse com a finalidade de justificar o término do casamento entre o padrasto e sua mãe. 



    Depreende-se dos autos que J.C.S. sofreu a investida sexual em ocasião na qual sua genitora se ausentou, deixando-a sozinha com o réu na moradia da família, tendo ele se aproveitado do momento para satisfazer sua lascívia, após ter emprestado o celular para a enteada jogar, onde tentou obter o consentimento dela para praticar os atos libidinosos, indicando a posição que ela deveria ficar, contudo, após ser recusado o pedido, ele colocou o órgão genital sobre o corpo da ofendida e ejaculou, pedindo que não contasse para S. o que havia acontecido.



    Após o ocorrido, a vítima permaneceu silente, não tendo prontamente revelado o abuso à genitora, ao passo que, quando decidiu relatar o ocorrido, o apenado negou a investida, assim como chantageou a mulher, dizendo que se ela registrasse ocorrência em seu desfavor, não teria para onde ir, já que o imóvel pertencia à família dele.



    Diante da dependência financeira do companheiro, S. optou por não buscar ajuda, temendo ficar desamparada com suas duas filhas, já que a casa era da família de R. e os dois trabalhavam juntos, motivo pelo qual esperou pela melhor oportunidade para sair da residência e registrar boletim de ocorrência, redobrando os cuidados com a descendente abusada, já que constatou que o réu olhava diferente para ela.



    A peça de roupa íntima usada pela vítima foi apreendida e periciada, positivando-se a presença de líquido seminal (fls.18/21).



    Ademais, a garota foi avaliada por psicólogo judiciário, onde verificou-se sinais de sofrimento ao tratar dos encontros com o abusador, pai de sua irmã. Bem assim, J.C.S. ficou emocionada ao ter que falar do delito, nitidamente constrangida, optando por não dizer nada, porém, quando indagada, respondeu com segurança ao que lhe foi perguntado. Ao final, concluiu-se que a vítima demonstrava sofrimento emocional e tentava evitar o assunto referente ao abuso, o que caracteriza uma estratégia para lidar com a situação e uma forma de se esquivar daquilo que experimentou (fls.148/151).



    Inequívoco, portanto, que o réu cometeu o crime de estupro de vulnerável, cumprindo destacar que, no ano de 2011, ele teria sido acusado por fato semelhante, contra uma prima da vítima, ao ter supostamente convidado a garota para praticar sexo oral nele, bem como pedido para introduzir seu pênis sobre a genitália da menor.



    Oportuno destacar, bem assim, que atos libidinosos nem sempre deixam vestígios “delicta facti transeuntis”, pois essas investidas acabam ganhando contornos outros, que podem ser traduzidos em carícias ou apalpações pelo corpo e nas partes íntimas, servindo de desafogo à concupiscência do delinquente, caso dos autos, em que o apelante se limitou a encostar o pênis nas costas de sua enteada e ejacular sobre ela, tendo o líquido seminal manchado a calcinha dela, deixando um tom esbranquiçado, consoante resultou no laudo pericial.



    Não há que se questionar, ademais, a veracidade dos relatos ofertados pela vítima e por sua mãe, no que concerne ao dia em que foi revelado o estupro, já que essa informação não interfere na elucidação dos fatos, diante do lapso transcorrido entre o abuso e a comunicação à Polícia Judiciária. Contudo, em momento algum foi comprovado que a garota se utilizou da acusação para se livrar de uma punição aplicada pela genitora, que afirmou ter visto a carta destinada a um garoto em momento pretérito, o que não guarda relação alguma com o delito em análise.



    E, no tocante ao sêmen encontrado na calcinha da vítima, não restaram dúvidas de que se tratava do líquido liberado pelo réu, enquanto se masturbava sobre o corpo dela. Não merece credibilidade alguma a fantasiosa alegação do apenado, de que teria se relacionado sexualmente com S., na data em que ela foi embora da residência, levando consigo a toalha por ele utilizada para se higienizar, já com a intenção de prejudicá-lo, evidenciando-se, pois, uma mera tentativa de justificar a presença do material encontrado na roupa da enteada, tendo plena consciência da potencialidade de incriminá-lo.



    Por outro lado, os depoimentos dos genitores do apenado visam inocentá-lo, colocando a vítima como uma pessoa maldosa, denominando-a como causadora de brigas no seio familiar, por não gostar do padrasto, o que teria motivado a injusta acusação contra ele. De igual modo, é o que se verifica no depoimento de C., vizinha da família do apenado, que sustenta a alegação de que J.C.S. tinha comportamentos inapropriados, pois teria escrito uma carta com teor pornográfico para um garoto, o que foi negado pela menor e por sua genitora, esclarecendo-se que era uma declaração de amor, ao passo que, diante de tudo isso, uma das consequências advindas foi a mudança de orientação sexual da ofendida.



    O coeso e harmônico conjunto probatório é incontestável quanto à responsabilidade do agente, sendo de rigor sua condenação, consubstanciando-se, pois, a pretensão absolutória, mero exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.



    A dosimetria da pena não comporta reparos. 



    Bem fixada a pena-base no mínimo legal, em 08 (oito) anos de reclusão, com a derradeira exasperação de 1/2, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, pois o réu era padrasto da vítima, nos termos do artigo 226, II, do Código Penal, resultando em 12 (doze) anos de reclusão, patamar este inalterado e tornado definitivo.



    Derradeiro, ante a natureza do delito perpetrado, que integra o rol dos crimes hediondos, e o quantum da pena fixada, não só se justifica a imposição do mais gravoso dos regimes prisionais, como impede seja contemplado o apenado com quaisquer benefícios.” 



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento (evento 10):



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 412-414):



    De plano, observa-se que, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, qual seja a absolvição do paciente, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    (...) 



    É de se ressaltar, ainda, que é entendimento dessa Corte de que a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade. Ao contrário do alegado, após análise dos elementos trazidos no presente writ, se verifica que as provas são firmes a indicar a prática do crime imputado. 



    (...) 



    Por outro lado, da análise da documentação juntada aos autos, verifico que as instâncias ordinárias, quando da análise das provas, concluíram que a condenação está lastreada em amplo acervo fático-probatório. 



    Quanto ao pretendido reconhecimento da tentativa e/ou desclassificação para o crime de importunação sexual, tais teses não foram apreciadas no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer do tema. 



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.”



    Nesse prisma, quanto ao pleito absolutório, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento do crime na modalidade tentada, o acórdão recorrido está, mais uma vez, em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



     



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente